Tribunal: TJBA
Processo: 0002404-23.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002404-23.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDIAR GESTAO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): FABIO BORGES DE BASTOS FREITAS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA QUE APLICOU REGIME DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta por Mediar Gestão e Serviços de Saúde Ltda. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com resolução de mérito, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC e art. 40 da Lei nº 6.830/80. A decisão tratou a execução como se fosse fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública, mencionando inclusive a existência de CDA. No entanto, a ação foi proposta pela recorrente em face do Município de Candeias, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços hospitalares. II. Questão em discussão Discute-se a validade da sentença extintiva diante do vício processual consistente na análise equivocada da natureza da demanda, com aplicação indevida do regime das execuções fiscais à execução de título extrajudicial proposta contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 1. Restou configurado error in procedendo, uma vez que a sentença baseou-se em premissas fáticas e jurídicas incorretas, não condizentes com os autos, reconhecendo prescrição intercorrente com fundamento legal inaplicável à espécie. 2. A decisão contrariou o devido processo legal, sendo nula, devendo ser cassada para novo exame pelo juízo de origem, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. 3. Afastada a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, diante da ausência de apreciação do mérito pelo juízo a quo. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada de ofício. Tese de julgamento: "1. Configura nulidade a sentença que, desconsiderando a natureza da ação de execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, aplica indevidamente o regime das execuções fiscais. 2. O error in procedendo impõe a cassação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002404-23.2013.8.05.0044, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026 PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA